Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704736-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. M. N. REPRESENTANTE: MERCIA DE LIMA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por G.S.M.N., representada por sua genitora, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712847-06.2019.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação da tutela, consistente no fornecimento do medicamento Triptorrelina, nos seguintes termos. 1 _ Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por G. S. M. N., representada por sua genitora MÉRCIA DE LIMA SOARES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o réu a fornecer-lhe a medicação TRIPTORRELINA, nos termos da prescrição médica. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, no parecer ID 54363173, embora o relatório médico subscrito por diversos especialistas seja suficiente, nesta fase processual, para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, não vislumbro, por ora, perigo de dano irreversível a saúde da menor ou ao resultado útil do processo. Assim, até mesmo por se tratar de um tema novo, faz-se necessário aguardar a manifestação da parte demandada. Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Fixo a competência deste Juízo, por se tratar de feito que envolve interesse de adolescente. 3 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir na cidade de Ceilândia - DF e ainda não tem idade para exercer atividade remunerada.Ademais, o relatório médico foi emitido por profissionais lotados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 52804326, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. A Autora interpõe agravo de instrumento, alegando que: (i) a recusa em fornecer a medicação pode causar graves danos à saúde e representar um risco ao resultado útil do processo; (ii) apresenta intenso sofrimento psíquico e vulnerabilidade social; (iii) vem recebendo tratamento de psiquiatra e endocrinologista para aliviar os sintomas característicos da disforia de gênero, sendo a inibição puberal a solução mais indicada para o caso; (iv) o acompanhamento psicossocial é insuficiente e o bloqueio puberal, quando realizado na época certa, pode aliviar o sofrimento e ajudar a manter a saúde mental e física da Agravante, sendo ainda o procedimento reversível; (v) vem enfrentando episódios de desrespeito no ambiente escolar, onde lhe foi negado o uso do banheiro feminino; e (vi) a genitora está desempregada, não podendo comprar o medicamento. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja fornecido o medicamento TRIPTORRELINA. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Esta Relatoria, determinou a intimação do Agravado antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 14776382). Intimado (ID14864211), o DISTRITO FEDERAL, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID 14634725). A parte Agravante requereu a juntada de documentos (ID 15019690), alegando que: (i) existe literatura a respeito do tema; (ii) existem precedentes que fazem menção ao fornecimento de medicamentos, para a garantia do direito à vida e à saúde. Acosta a (i) Resolução 2.265/2019, dispondo sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero e revogando a Resolução CFM no 1.955/2010; (ii) o Guia Prático de Atualização (ID 15019698), no qual constam informações sobre a disforia de gênero; (iii) cópia do Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and GenderNonconforming People, publicado pelo The World Professional Association for Transgender Health (ID 15019699). Na origem, importa salientar o relatório médico constante no ID 14623789, no qual constam informações sobre o acompanhamento que vem sendo feito à jovem desde 2017, com a idade de 10 anos. A parte agravada apresenta contraminuta no ID 15196609, alegando: (i) precedente, materializado em decisão recente nos embargos de declaração no Recurso Especial 1.657.156, Tema 106, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, para estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Estado, mesmo que os medicamentos sejam registrados pela ANVISA, a sua indicação deve se dar dentro dos usos autorizados; (ii) com isso, haveria óbice para a dispensação off label do medicamento; (iii) a disponibilização do referido medicamento se dá em conformidade com os protocolos clínicos previamente estabelecidos, o que não ocorre no caso em espécie; (iv) as diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos elaborados pela Secretaria de Saúde são documentos precedidos de estudos e informações técnicas que revelam aptidão do tratamento seguido pela rede pública; (v) não é lícita a prevalência da manifestação de determinado médico, para, em detrimento dos protocolos oficiais de tratamento, impor ao poder público o fornecimento de um tratamento específico, elaborado à sua revelia; (vi) O Poder Público está obrigado a fornecer o adequado tratamento médico nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, não segundo a recomendação específica de determinados médicos que sequer compõem a rede pública de saúde; (vii) a Lei 12.401/2011, que altera a Lei no 8.080/1990 e dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, traz conceitos, ou, ao menos agora, indicativos que reforçam a observância das regras supracitadas quanto à assistência terapêutica integral. Anexa despacho técnico (ID 15196610), no qual consta a informação de inexistência de protocolo clínico para disforia de gênero, apontando as indicações do medicamento: (i) homens: Tratamento do carcinoma de próstata hormônio dependente avançado, diagnóstico de sensibilidade a hormônio de um carcinoma prostático para se avaliar a necessidade de um hormônio supressor; (ii) mulheres: miomas uterinos sintomáticos, quando a supressão da hormoniogênese ovariana é uma medida pré-operatória para reduzir o tamanho individual dos miomas antes de programar a enucleação do mioma ou a histerectomia; endometrioses sintomáticas confirmadas por laparoscopia, quando a supressão da hormoniogênese ovariana está indicada e, uma extensa terapia cirúrgica, não é a primeira indicação; (iii) crianças: puberdade precoce, em meninas antes dos 9 anos, e meninos antes dos 10 anos. Ainda anexa o custo do medicamento: (i) R$ 270,03 por ampola de 3,75mg, de acordo com o sistema de Materiais da Secretaria de Saúde do DF; (ii) R$ 992,26 por ampola de 3,75mg, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária; (iii) no site www.cliquefarma.com.br, o menor orçamento encontrado foi de R$ 369,00 por ampola de 3,75mg, sendo o custo do tratamento no valor de: - 1 mês (1 ampola): R$ 369,00; - 3 meses (3 ampolas): R$ 1.107,00; - 6 meses (6 ampolas): R$ 2.214,00. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, uma vez que a Agravante possui os benefícios da justiça gratuita. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por G.S.M.N., representada por sua genitora, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712847-06.2019.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação da tutela, consistente no fornecimento do medicamento Triptorrelina. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Triptorrelina, trazendo como pano de fundo discussão sobre o fornecimento de medicamento fora do protocolo de fornecimento para caso de bloqueio puberal em face de quadro clínico de disforia de gênero. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Vale ressaltar que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Ademais, a tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do NCPC, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral. Desse modo, não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o pedido de tutela antecipada recursal, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões e, sobretudo, no relatório médico, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável caso não seja ministrado o medicamento, consistente no (i) prosseguimento da evolução puberal da criança, com a consequente (ii) reversão do processo, passando a prevalecer a ação da carga hormonal do sexo biológico de nascimento e, com isso, (iii) consolidando-se os caracteres fenotípicos masculinos, de modo a tornar, inclusive, inútil o resultado prático do processo na origem. No caso em questão, o que se apresenta como objeto imediato de tutela é a evitabilidade de manifestação corporal do masculino por meio da inibição puberal, o que acena, inclusive, como uma medida que não trará gravames para a Agravante, em face de sua reversibilidade, pois não se trata de um procedimento de ministração de hormônios para a consolidação da expressão de gênero com o qual a Agravante se identifica, e sim supressão que, no caso, visaria imprimir maior tranquilidade no processo de passabilidade da Agravante. Por outro lado, o transcurso de tempo sem a ministração do medicamento pode agravar, ainda mais, o já existente quadro de intenso sofrimento psíquico e de vulnerabilidade social experimentado pela Agravante e face da dissintonia entre sua identidade de gênero e seu sexo biológico. Nesse sentido, importa salientar a narrativa do relatório – subscrito e assinado por uma equipe de 5 médicos, 1 assistente social e 1 psicóloga -, informando os episódios de violências físicas e verbais que a Agravante vem atravessando, tanto na família quanto no ambiente escolar, situações que lhe provocam sintomas de ansiedade, medo e dificuldade para dormir, além de tendência ao isolamento e, o mais temerário, ideação suicida (ID 14623789, pág. 28). No que diz respeito à probabilidade do direito, entendo igualmente configurada, uma vez que a Agravante logrou êxito em apontar a controvérsia do tema, invocando julgados desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (MS 20.110.020.150.891, AG 20130.020.099.643 e AGI-20.120.020.144.513) em que o tema começava a despontar, bem como nos julgados mais recentes, quer seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, a STA 175, e os REs 367.432-AgR, 543.397, 556.556 e 574.353), além da Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários 566.471 e 657.718. Isso sem mencionar que a medida se perfaz no melhor interesse da criança, que, no caso concreto, diz respeito a evitar a evolução puberal e, com isso, minimizar os impactos da passibilidade da Agravante até que futuramente ela possa ter a maior compreensão acerca de toda e qualquer decisão que formule, de forma autônoma, sua identidade. De mais a mais, o art. 11 do Estatuto da Criança e Adolescente ultima o rol de ações do Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, de forma equânime, para que tal medida em prol da Agravante se perfaça: “É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. ” Com isso, entendo que, ao menos em tese, dentro do limite que essa cognição sumária permite, não assiste razão ao Agravado, ao afirmar que haveria óbice para a dispensação off label do medicamento, uma vez que, ao contrário, existem, de acordo com o próprio parecer técnico pelo Distrito Federal acostado, os devidos registros do medicamento, sobretudo na ANVISA. Trata-se, portanto, de um caso de discussão de possível omissão protocolar quanto à destinação do medicamento, tema esse que tem sido recorrente objeto de debates nas cortes, mormente a partir da discussão sobre a insuficiência de rol protocolar, tanto em termos de saúde pública, como privada. De mais a mais, ao contrário do que afirma o Agravado, o caso em tela não parece se escoimar em um parecer isolado de um médico, mas de uma equipe que acompanha a Agravante, no mínimo, desde 2017. Aqui se trata de controle de efeitos de uma política pública de saúde que, pela omissão normativa específica de uma hipótese de tratamento em que a situação já ocorre em outros casos e nos quais já há normalmente a utilização do medicamento, deixa de sê-lo para o que ora se apresenta. O que está em jogo aqui na caracterização do tratamento como off label não é que não se conheçam os efeitos medicamentosos o que haja risco à saúde ou segurança. Trata-se de uma nítida opção normativa pela não utilização do medicamento nesses casos, mesmo que seus efeitos sejam os mesmos encontrados em situações, por exemplo, de precoce processo de maturidade puberal. Não há, portanto, intervenção criativa na política pública de saúde do Distrito Federal. Não se está criando regra nova, não se está invalidando regra existente, não se está avaliando a política pública em face de um princípio ou regra constitucional genérica qualquer. Trata-se, sim, de reconhecer o alcance da regra já existente a um fato de vida que encontra sentido na hipótese de incidência da regra já existente, por interpretação extensiva. A puberdade em momento inadequado está aqui reconhecida, pelos motivos ampla e extensamente trazidos aos autos pela Agravante, especialmente verificada nos pareceres técnicos da equipe de profissionais que a atende. Trata-se da realização de um tratamento que supõe o estado de sofrimento no qual se encontra uma criança, para o qual há previsão na Classificação Internacional de Doenças – CID[1], a qual o sistema de saúde não pode deixar de atender. Registro que não compreendo a situação da Agravante como uma “patologia” que deva ser “tratada” ou “curada”, muito ao contrário. Assim como uma gravidez possui previsão de CID[2] e, por óbvio, não é um estado de doença, também o presente caso enseja o cuidado do sistema de saúde sem que se caracterize como doença. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito ao debate quanto à concessão de medicamento diante de uma hipótese de disforia de gênero, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante no pedido de tutela. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão da tutela recursal, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de experimentar situação de risco ante o sobrestamento da ministração do medicamento, o que se agrava diante do cenário de desemprego de sua genitora. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria que, por sua complexidade, demanda o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando ao Distrito Federal que forneça à Agravante, até o julgamento definitivo do presente agravo ou que se perfaça, na origem, o julgamento do mérito, o medicamento Triptorrelina 3,75 mg. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, complementar resposta do ID 15196609, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência à Procuradoria do Ministério Público do DF para manifestação. Publique-se e intime-se. [1] CID 10 - F64 Transtornos da identidade sexual CID 10 - F64.0 Transexualismo CID 10 - F64.1 Travestismo bivalente CID 10 - F64.2 Transtorno de identidade sexual na infância CID 10 - F64.8 Outros transtornos da identidade sexual CID 10 - F64.9 Transtorno não especificado da identidade sexual [2] CID 10 - Z34.0 Supervisão de primeira gravidez normal Brasília, 21 de março de 2020 20:49:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador